Tribunal: TJPA
Processo: 0015512-80.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015512-92.2010.8.14.0301
APELANTE: JOSE MARIA RODRIGUES BRAGA

APELADO: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR PARA DETERMINAR A AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TEMPORÁRIO PARA FINS PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTADA. PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNDAÇÃO SANTA CASA. ACOLHIDA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO INSS PARA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A decisão monocrática deu parcial provimento ao recurso do autor para determinar a averbação do tempo de serviço laborado pelo servidor temporário no âmbito da Fundação.

2.

Alegação de julgamento extra petita. Não acolhido. Pedido expresso na petição inicial e reiterado no recurso.

3.

Arguição de ilegitimidade passiva da Fundação. Acolhida.
O servidor temporário está vinculado ao Regime Geral de Previdência, sendo assim, a análise do pedido de averbação do tempo de serviço deve ser realizada pelo INSS.

4.

Agravo Interno conhecido e parcialmente provido
,
para excluir a condenação à averbação de tempo de serviço para fins previdenciários, em virtude da ilegitimidade passiva da Fundação Santa Casa.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora.

J
ulgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ contra JOSÉ MARIA RODRIGUES BRAGA, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que deu parcial provimento ao recurso do autor, reformando parcialmente a sentença, também em sede de Remessa Necessária (p. n.º 0015512-92.2010.8.14.0301-PJE).

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer tão somente o direito do apelante ao cômputo do período laborado como servidor temporário para fins de aposentadoria previdenciária
,
rejeitando os demais pedidos e,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para reformar parcialmente a sentença
também quanto aos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais a agravante afirma que a decisão excedeu os limites da pretensão pleiteada na petição inicial, argumentando que o autor requereu a condenação ao pagamento da contribuição previdenciária que deveria ter sido recolhida ao INSS.

Aduz ainda que
que a pretensão ao computo do período laborado para fins de aposentadoria somente pode ser formulado contra quem tem o poder de conceder tal aposentadoria, que é o INSS.

A parte apelada não apresentou contrarrazões (ID – 2578620 – pág. 11/12).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Agravo Interno e passo a analisar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se houve julgamento extra petita e, de forma subsidiária, se a Fundação Santa Casa possui legitimidade para compor o polo passivo de pleito de averbação de tempo de serviço para fins previdenciários.

DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA

Analisando a petição inicial juntado ao processo a determinação de emenda para adequação ao rito ordinário, verifica-se que o autor criou tópico específico sob o título “Do direito à contagem de tempo de serviço”, pleiteando de forma expressa a averbação do tempo de serviço, conforme se extrai do documento de ID 2578609, pág.19. O pedido é reiterado no recurso de apelação interposto pelo autor. Logo, não há que se cogitar julgamento fora dos limites da demanda.

DA ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNDAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE AVERBAÇÃO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS

Quanto à alegação de que a Fundação não possui legitimidade passiva para responder à pretensão de averbação de tempo de serviço para fins previdenciários, verifica-se que assiste razão à agravante, tendo em vista que o servidor temporário está vinculado ao Regime Geral de Previdência, sendo assim, a análise do pedido deve ser realizada pelo INSS, portanto, perante a Justiça Federal, conforme se extrai d
o artigo 40, § 13 da Constituição Federal, que dispõe:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social.

No mesmo sentido confira-se o precedente.

EMENTA: AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPASSE DE VALORES NÃO RECOLHIDOS AO INSS - SERVIDORA PÚBLICA ? ILEGITIMIDADE DA AUTORA PARA PROPOSITURA DA AÇÃO CONTRA O MUNICÍPIO -

RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, a autora/apelada, filiada ao INSS, não detém legitimidade para propor ação visando o recolhimento de contribuições previdenciárias não efetuadas, pelo empregador, no tempo devido.

2. Demais disso, a ausência do repasse ao INSS das contribuições previdenciárias que descontou na remuneração é irrelevante para a esfera jurídica da servidora, pois está sempre poderá fazer prova junto ao próprio órgão previdenciário de que sofreu tais descontos, mediante a apresentação dos seus contracheques, em ordem a assegurar a contagem do correspondente tempo de contribuição.

3. .
Em vista disso, a autora, no caso de eventual negativa do INSS em conceder-lhe aposentadoria por ausência de recolhimento deve ingressar contra o INSS em ação própria
.

4.

Sentença reformada em sede de reexame necessário, para reconhecer a ilegitimidade ativa da autora, extinguindo a ação sem resolução do mérito. Recurso de apelação prejudicado.

(TJPA. 2018.01284820-88, 187.791, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-04).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA ? SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF ? LIMITAÇÃO DE CRÉDITOS. RECOLHIMENTO DE VERBAS PREVIDÊNCIARIAS - LEGITIMADO O INSS - COMPETÊNCIA FEDERAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ? FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

1. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a

renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão.

2. Aplica-se a prescrição quinquenal nas ações de cobrança de débitos de FGTS contra a Fazenda Pública. Prevalência do Decreto nº 20.910/32 sobre a regra geral, face sua especificidade legislativa.

3.
O interesse processual do INSS, para reclamar o repasse de créditos previdenciários, atrai a competência da Justiça Federal para julgamento dos feitos dessa natureza.
Inteligência do inciso I, do art. 109, da CF/88;

4. O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data à

alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga - dies a quo;

5- Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;

6. Inversão do ônus de sucumbência, ficando o apelado isento do pagamento de custas (alínea ?g?, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93). Honorários advocatícios fixados no valor de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73, devendo ser compensados, em virtude da sucumbência recíproca;

7. Apelação conhecida e parcialmente

provida.

(TJPA. 2017.00897228-77, 171.576, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-05-18)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para excluir a condenação à averbação de tempo de serviço para fins previdenciários, em virtude da ilegitimidade passiva da Fundação Santa Casa.

P.R.I.C.

Belém (PA),

de

de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2020